Tribunal: TJMT
Processo: 1001124-91.2018.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-05-19
Data de publicação: 2021-05-19

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Recurso Especial na Apelação Cível n. 1001124-91.2018.8.11.0000
RECORRENTE: ALINE JUNG DOS SANTOS
RECORRIDO: ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por ALINE JUNG DOS SANTOS, com fundamento no art. 105, III, alínea “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, assim ementado (id 75831477):
“MANDADO DE SEGURANÇA - CONCURSO PÚBLICO –– PERITO OFICIAL POLITEC – EDITAL 001/2013 - CANDIDATO CLASSIFICADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS – CADASTRO DE RESERVA – LOTACIONOGRAMA – FALTA DE COMPROVAÇÃO DE VAGAS NO CARGO/ESPECIALIDADE/LOCALIDADE PRETENDIDA - AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE – CARÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO – ORDEM DENEGADA.
O candidato classificado fora do número de vagas disponibilizado no edital possui mera expectativa de direito, que não se convolou em direito líquido e certo, posto que não demonstrada a aventada preterição ou surgimento de nova vaga.
Têm-se que não ficou demonstrado a toda evidencia que as vagas do lotacionograma dizem respeito ao cargo/especialidade/localidade concorrida pelo impetrante.
Segurança denegada.”
(TJMT, ApCiv. n. 1001124-91.2018.8.11.0000, Juiz Convocado GILBERTO LOPES BUSSIKI, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 12/02/2021).
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto proferido em sede de mandado de segurança interposta por ALINE JUNG DOS SANTOS, que denegou a segurança vindicada.
Alega a recorrente que resta claro que o acórdão “(...) ao decidir da forma como o fez, divergiu dos julgados paradigmas retrocitados, razão esta que leva a Recorrente, a afetar esta Colenda Corte Superior, na expectativa de que a injustiça cometida contra a mesma seja cessada, em face da interpretação divergente prolatada pelo acordão guerreado em absoluta afronta a interpretação majoritária pacificada por esta Corte comumente dada aos dispositivos infraconstitucionais ligados a matéria”.
Aduz que “(...) havia vaga disponível para o cargo concorrido, vez que a 2a colocada (anterior a recorrente) havia solicitado remoção, e consequentemente sido concedida para outro polo, razão pela qual a vaga para o cargo e polo concorrido estava vago, e consequentemente a Recorrente deveria ser nomeada”.
Recurso tempestivo (id. 78812466) e preparado (id. 78827475).
Contrarrazões em id. 83665454.
É o relatório.
Decido.
Recurso não cabível. Erro grosseiro.
Conforme disposto no artigo 105, II, alínea “b”, da Constituição da República, compete ao Superior Tribunal de Justiça julgar, em Recurso Ordinário “(...) os mandados de segurança decididos em única Instância pelos Tribunais Regionais Federais ou pelos Tribunais dos Estados, do Distrito Federal e Territórios, quando denegatória a decisão”.
Com efeito, a interposição de recurso especial contra o acórdão proferido em sede de mandado de segurança, cuja decisão foi proferida em única instância por este E. Tribunal de Justiça, demonstra inadequado, pois consoante disposição da súmula 272 do Supremo Tribunal Federal, aqui aplicada analogicamente, “Não se admite como ordinário recurso extraordinário de decisão denegatória de mandado de segurança”.
Aliás, a interposição de recurso especial ao invés do recurso ordinário configura erro grosseiro, impossibilitando a aplicação do princípio da fungibilidade recursal, senão vejamos:
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. MANDADO DE SEGURANÇA. RECURSO ESPECIAL ADMITIDO NO TRIBUNAL A QUO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. INAPLICABILIDADE. ERRO INESCUSÁVEL.
1. É firme a jurisprudência do STJ de que não cabe recurso especial contra acórdão do Tribunal de origem denegatório de mandado de segurança, configurando erro inescusável a interposição equivocada do recurso, quando cabível seria o recurso ordinário.
SEQUESTRO DE BENS. LEVANTAMENTO. OFERECIMENTO. DENÚNCIA. EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO. COMPLEXIDADE DA CAUSA.
1. As peculiaridades do caso concreto, em especial a complexidade das investigações, justifica a extrapolação do prazo para oferecimento da denúncia, estabelecido no art. 131, inciso I, do Código de Processo Penal, sem que acarrete ofensa ao citado dispositivo legal ou desfazimento da constrição judicial. 2. Agravo regimental desprovido”. (AgRg no Resp 1749472/SP, Rel. Min. JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, DJE 06/05/2019). (g.n.)
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ACÓRDÃO QUE, EM ÚNICA INSTÂNCIA, JULGA EXTINTO O MANDADO DE SEGURANÇA. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ESPECIAL. ERRO GROSSEIRO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO CONTRA ACÓRDÃO PUBLICADO NA VIGÊNCIA DO CPC/73. APLICAÇÃO DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 932 DO CPC/2015. NÃO CABIMENTO. PRINCÍPIO TEMPUS REGIT ACTUM. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. I. Agravo interno aviado contra decisão monocrática publicada em 27/10/2017, que julgara recurso interposto contra acórdão publicado na vigência do CPC/73. II. Consoante remansosa jurisprudência desta Corte, "contra acórdão que julga extinto mandado de segurança de competência originária de Tribunal de Justiça, o recurso cabível é o previsto no art. 105, II, 'b', da Constituição Federal, constituindo-se erro grosseiro a interposição de recurso especial, mesmo que a extinção tenha se dado sem o exame do mérito" (STJ, AgRg no AgRg no REsp 913.069/RS, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, QUINTA TURMA, DJe de 03/08/2009). No mesmo sentido, os seguintes precedentes desta Corte: STJ, REsp 184.514/CE, Rel. Ministro HAMILTON CARVALHIDO, SEXTA TURMA, DJU de 05/06/2000; AgInt no REsp 1.610.496/AL, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 28/8/2017; AgInt no AREsp 528.592/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, DJe de 23/03/2017. III. Dessa forma, considerando a existência de erro grosseiro e a ausência de dúvida objetiva quanto ao recurso a ser interposto - caberia Recurso Ordinário, e não Recurso Especial -, não se aplica, na hipótese, o princípio da fungibilidade recursal. Nesse sentido: STJ, AgRg nos EDcl nos EDcl nos EAREsp 609.925/PR, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, CORTE ESPECIAL, DJe de 06/05/2016; RCD nos EDcl no AgRg no AREsp 670.777/DF, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, DJe de 20/05/2016. IV. Na sessão realizada em 09/03/2016, em homenagem ao princípio tempus regit actum - inerente aos comandos processuais -, o Plenário do STJ sedimentou o entendimento de que a lei a reger o recurso cabível e a forma de sua interposição é aquela vigente à data da publicação da decisão impugnada, ocasião em que o sucumbente tem a ciência exata dos fundamentos do provimento jurisdicional que pretende combater. À luz de tal compreensão, foram aprovados, pelo Plenário do STJ, os Enunciados Administrativos 2 ("Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas, até então, pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça") e 3 ("Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC"). No caso, o Recurso Especial foi interposto contra acórdão publicado na vigência do CPC/73. Logo, não há falar, no caso, em incidência do disposto no parágrafo único do art. 932 do CPC/2015. V. Ainda que assim não fosse, levando em conta que há erro grosseiro, quanto à interposição do recurso correto, não seria o caso de incidência do art. 932, parágrafo único, do CPC/2015, de vez que eventual correção ou desconsideração somente é admitida em caso de vício estritamente formal, o que não é o caso dos autos. Nesse sentido: STJ, AgInt no AREsp 1.052.388/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, DJe de 26/06/2017. VI. Agravo interno improvido. (STJ - AgInt no REsp: 1565258 AL 2015/0280888-2, Relator: Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, Data de Julgamento: 03/04/2018, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/04/2018) (g.n.)
Diante desse quadro, inevitável o reconhecimento da carência do recurso e a sua inadmissão neste ponto.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça